Tribunal: TJES
Processo: 5002089-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002089-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLE JABOUR PECANHA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO –
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO PELO CERTAME
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O
Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHELLE JABOUR PEÇANHA SILVA

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator imputado ao
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
, indeferiu a medida liminar vindicada pela agravante.

Alega a recorrente, em síntese, que concorreu a uma vaga de Técnico de Contabilidade pela inscrição de nº 478.962-8 que ofertava no edital a disponibilidade de 05 (cinco) vagas sendo a agravante classificada na 6ª vaga.

Argumenta, assim, que
“a Administração Pública, mesmo após homologação, que ocorreu por meio do DECRETO Nº 15.404, de 31 de dezembro de 2019. (ID. 37867851), bem como sua prorrogação, tendo sua vigência findada em 31/12/2023, se manteve inerte quanto à nomeação da candidata aprovada em 6º lugar para o cargo de Técnico Contabilidade, o que de certa forma, tem demonstrado que age causando um cenário de verdadeira preterição em relação ao direito da impetrante, tendo ciência de que sua colocação se deu dentro das vagas pelo fato do 2º lugar não ter tomado posse. “

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar perseguida na origem, com sua consequente nomeação. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida, consoante id. 7365542.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002089-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MICHELLE JABOUR PEÇANHA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHELLE JABOUR PEÇANHA SILVA

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator imputado ao
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
, indeferiu a medida liminar vindicada pela agravante.

Alega a recorrente, em síntese, que concorreu a uma vaga de Técnico de Contabilidade pela inscrição de nº 478.962-8 que ofertava no edital a disponibilidade de 05 (cinco) vagas sendo a agravante classificada na 6ª vaga.

Argumenta, assim, que
“a Administração Pública, mesmo após homologação, que ocorreu por meio do DECRETO Nº 15.404, de 31 de dezembro de 2019. (ID. 37867851), bem como sua prorrogação, tendo sua vigência findada em 31/12/2023, se manteve inerte quanto à nomeação da candidata aprovada em 6º lugar para o cargo de Técnico Contabilidade, o que de certa forma, tem demonstrado que age causando um cenário de verdadeira preterição em relação ao direito da impetrante, tendo ciência de que sua colocação se deu dentro das vagas pelo fato do 2º lugar não ter tomado posse. “

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a medida liminar perseguida na origem, com sua consequente nomeação. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida, consoante id. 7365542.

Sem contrarrazões.

Ao analisar a decisão recorrida, observo que o juízo singular, em suma, entendeu que, sendo a impetrante aprovada fora do número de vagas previsto no Edital, não se verifica,
prima facie
, preterição apta a ocasionar o deferimento da liminar.

De fato, acerca do tema,
“o Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral,
consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Outro não é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
Os candidatos aprovados além das vagas previstas no edital somente terão direito subjetivo à nomeação se restar comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2 – As Apelantes foram aprovadas fora do número de vagas ofertadas no concurso – e ainda fora do número de vagas que surgiram durante a validade do concurso (após a nomeação dos 23 primeiros colocados, surgiram 34 vagas para o cargo pretendido), não logrando êxito em demonstrarem a existência de preterição arbitrária e imotivada capaz de amparar a pretensão deduzida na exordial. 3 – Recurso desprovido. (Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000569-28.2019.8.08.0069, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
. 2. Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, entendo que a mera abertura de novo concurso não significa que o município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020. Além disso, sabidamente o agravante fora aprovado fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Cariacica. 3. Recurso desprovido. (Data: 25/Jan/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5012406-66.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição)

Destarte, por ora, ao menos nesta etapa embrionária da relação processual – típica do momento em que proferida a decisão recorrida – , não verifico a presença concomitante dos requisitos legais ao deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.